Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito arguida pela instituição financeira, reconhecendo a prescrição da ação de conhecimento na qual o demandante postulava indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ocorridos em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, com fundamento na má gestão dos recursos e ausência de aplicação da correção monetária devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de reparação por danos relativos à má gestão da conta PASEP; (ii) verificar se a prescrição foi corretamente aplicada pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial do prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme a teoria da actio nata. No presente caso, a ciência inequívoca ocorreu no momento do saque, em 17/10/2013, quando o autor teve conhecimento do saldo disponível.
4. A argumentação de que o autor só teria tomado ciência dos desfalques ao obter o extrato em 13/10/2023 não merece acolhida, uma vez que o saque realizado em 2013 já possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
5. Precedentes jurisprudenciais da 8a Turma Cível e do STJ estabelecem que o prazo prescricional de 10 anos se aplica às pretensões de ressarcimento por danos em contas vinculadas ao PASEP, sendo o termo inicial a data do saque.
6. Decorridos mais de 11 anos entre o saque (17/10/2013) e o ajuizamento da ação (29/10/2024), a prescrição foi corretamente pronunciada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de levantamento dos valores.
2. A ciência inequívoca do saldo da conta PASEP ocorre no momento do saque, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1205277, Tema 1.150. STF; TJDFT, Acórdão 1913940, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1892448, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/07/2024; TJDFT, Acórdão 1875941, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/06/2024.